Tribunal: TJSP
Processo: 2128450-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2128450-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – Inclusão, no polo passivo do Incidente, de pessoa jurídica que, segundo consta, compõe grupo econômico com a empresa executada, na medida em que exerce liberalidades em favor da devedora, como, por exemplo, pagamento de obrigações financeiras – Aplicação da teoria menor da disregard doctrine –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – Inclusão, no polo passivo do Incidente, de pessoa jurídica que, segundo consta, compõe grupo econômico com a empresa executada, na medida em que exerce liberalidades em favor da devedora, como, por exemplo, pagamento de obrigações financeiras – Aplicação da teoria menor da disregard doctrine – Impossibilidade, no momento, de incluir as pessoas físicas que compõem o grupo familiar gestor do referido grupo econômico, posto que nenhum deles figura pessoalmente como sócio da executada. Princípio da separação patrimonial – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação omissão e contradição- Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter infringente. Inadmissibilidade- PREQUESTIONAMENTO - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS